Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Estelionato. Uso de documento falso. Consunção. Maus antecedentes e reincidência.
1 - Não há consunção entre o crime de uso de documento falso e o de estelionato quando, tentado o estelionato, o falso não teve sua potencialidade lesiva exaurida, permanecendo o documento falso com o réu, que pôde usá-lo para outros crimes.
2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3- Apelação não provida.